Tribunal: TJDFT
Processo: 0732436-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732436-59.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO INTER SA, ALBERTO ROSARIO GERTRUDES APELADO: ALBERTO ROSARIO GERTRUDES, BANCO INTER SA D E S P A C H O Interpostas a apelação principal por Banco Inter S.A. (parte ré) e a apelação adesiva por Alberto Rosario Gertrudes (parte autora) contra a sentença proferida pela Quinta Vara Cível de Brasília/DF. A parte autora apelante não recolheu o preparo recursal adesivo, na medida em que anexou comprovante de pagamento não correlato à guia de custas referente ao processo em análise. No ponto, tenho por ineficaz o recolhimento. Intime-se o autor apelante para o novo recolhimento, agora em dobro, do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso. Conclusos, após. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator